Tribunal: TJDFT
Processo: 0722052-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0722052-13.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A APELADO: ANTONIO IVO RABELO SIQUEIRA DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 10 dias, a respeito da perda de objeto do apelo, já que foi informada a transação homologada pela instância de origem (ID 24308185). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator